Tribunal: TJES
Processo: 5010047-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus Criminal nº 5010047-75.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Paciente: LUCAS SEVERINO DA SILVA
Autoridade Coatora: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LONGO PERÍODO DE FORAGIDÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde novembro de 2023 pela suposta prática de homicídio qualificado, sustentando excesso de prazo na formação da culpa. O paciente permaneceu foragido por aproximadamente 14 anos. A audiência de instrução foi remarcada em razão de dificuldades logísticas e de localização de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve excesso de prazo injustificado na formação da culpa;
(ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência inicial de prova pré-constituída não impede a análise do mérito, diante do suprimento documental trazido pela autoridade coatora.
4. O longo período de foragido do paciente constitui fundamento legítimo para manutenção da prisão preventiva e justifica eventual dilação processual.
5. A complexidade do feito, a designação de nova audiência próxima e a sobrecarga da vara criminal corroboram a inexistência de desídia estatal.
6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso e eventual contribuição do réu para a demora.

2. O longo período de foragido do paciente constitui óbice relevante à revogação da prisão preventiva.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 927.420/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 26.11.2024;
STJ, AgRg no HC n. 1.007.379/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010047-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SEVERINO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus Criminal nº 5010047-75.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Paciente: LUCAS SEVERINO DA SILVA
Autoridade Coatora: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LONGO PERÍODO DE FORAGIDÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde novembro de 2023 pela suposta prática de homicídio qualificado, sustentando excesso de prazo na formação da culpa. O paciente permaneceu foragido por aproximadamente 14 anos. A audiência de instrução foi remarcada em razão de dificuldades logísticas e de localização de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve excesso de prazo injustificado na formação da culpa;
(ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência inicial de prova pré-constituída não impede a análise do mérito, diante do suprimento documental trazido pela autoridade coatora.
4. O longo período de foragido do paciente constitui fundamento legítimo para manutenção da prisão preventiva e justifica eventual dilação processual.
5. A complexidade do feito, a designação de nova audiência próxima e a sobrecarga da vara criminal corroboram a inexistência de desídia estatal.
6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso e eventual contribuição do réu para a demora.

2. O longo período de foragido do paciente constitui óbice relevante à revogação da prisão preventiva.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 927.420/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 26.11.2024;
STJ, AgRg no HC n. 1.007.379/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Habeas Corpus Criminal
nº:
5010047-75.2025.8.08.0000

Paciente:
LUCAS SEVERINO DA SILVA

Autoridade Coatora:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado CRISTIAN HEMERSON PINTO TENORIO em favor de
LUCAS SEVERINO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0907930-43.2009.8.08.0030.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente, preso preventivamente desde novembro de 2023 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta que a audiência de instrução foi redesignada por três vezes por falhas do aparato estatal e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito.

A liminar foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 14521169.

A autoridade coatora prestou informações no Id. 15177424, esclarecendo o andamento do feito. Informou que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente porque o paciente permaneceu foragido por cerca de 14 anos.

Detalhou que as audiências foram parcialmente frustradas pela não localização de testemunhas e que, diante da desistência da oitiva das testemunhas remanescentes pelo Ministério Público, foi designada nova data para o interrogatório do réu para o dia 28/08/2025. Justificou, ainda, a complexidade da gestão processual da Vara, que possui um acervo de mais de 4.300 processos e jurisdição sobre mais de 890 réus presos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes (Id. 15212705), opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
por ausência de prova pré-constituída e, no mérito, pela denegação da ordem.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Inicialmente,
me inclinei a
acolh
er
a preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça.

O
habeas corpus
, por ser um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, exige que a petição inicial seja instruída com prova pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, o constrangimento ilegal alegado. No caso em tela, o impetrante deixou de juntar peças essenciais para a análise da controvérsia, notadamente a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, limitando-se a tecer alegações.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que "a propositura do writ ou do seu consectário recursal exige a juntada de prova pré-constituída, sendo ônus do polo ativo trazer aos autos os elementos necessários à prova de suas alegações" (STJ; AgRg-RHC 203.221; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 07/11/2024).

Portanto, a ausência de documentos indispensáveis impediria a análise aprofundada do mérito da impetração, levando ao não conhecimento do
writ.
Ocorre que o magistrado, ao apresentar suas informações, trouxe a decisão que havia decretado a prisão do paciente, razão pela qual entendi por incursionar quanto ao mérito da presente impetração.

Desta forma, necessário destacar que c
onforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o paciente LUCAS SEVERINO DA SILVA é acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (inciso II) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), conforme o artigo 121, § 2º, do Código Penal.

O crime, que vitimou ALEXSANDRO DE ALMEIDA, ocorreu em 08 de julho de 2009. A denúncia também aponta as implicações do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos)

Entretanto, após a análise da impetração das razões expostas pelo magistrado e pelo lapso temporal em que o paciente permaneceu foragido, a ordem não mereceria ser concedida.

O alegado excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades de cada caso concreto.

Na hipótese, a tramitação processual, embora com percalços, justifica-se pela complexidade inerente a um processo de competência do Tribunal do Júri por crime de homicídio qualificado, que envolve a oitiva de diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias, uma vez que o réu se encontra preso em outra unidade da federação (Pernambuco).

Ademais, não se pode olvidar que a marcha processual foi significativamente obstada pela conduta do próprio paciente, que
permaneceu foragido por aproximadamente 14 (quatorze) anos
, o que, por si só, representa um forte óbice à aplicação da lei penal e justifica uma maior dilação dos prazos processuais. A jurisprudência é firme no sentido de que não pode o réu se beneficiar de sua própria torpeza, alegando excesso de prazo ao qual ele mesmo deu causa.

Neste mesmo sentido:

[...] O *periculum libertatis* é demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e permaneceu foragido por 18 anos, inclusive simulando sua morte, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. [...] IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 927.420/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o feito tem recebido impulsionamento regular, com a designação de audiência para interrogatório do réu para data próxima (28/08/2025), o que indica o encerramento da fase de instrução. A sobrecarga de trabalho da 1ª Vara Criminal de Linhares, que possui um acervo de mais de 4.300 processos, também deve ser ponderada, não se podendo atribuir a demora a desídia do magistrado.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente quando o fundamento da prisão reside na garantia da aplicação da lei penal, abalada pelo longo período em que o réu esteve foragido.

Conforme entendimento do STJ sobre o tema:

[...] Tese de julgamento: "1. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando esta é devidamente fundamentada. 3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para manutenção da ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021. (AgRg no HC n. 1.007.379/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto, pelos fundamentos expostos DENEGO A ORDEM pretendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.